Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INGRESSO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA ONLINE. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO. POLÍTICA DA EMPRESA. COMPROVADA FORÇA MAIOR. MOTIVOS DE SAÚDE. RESSARCIMENTO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condená-la a pagar à parte requerente/recorrida o valor de R$ 2.191,21 (dois mil cento e noventa e um reais e vinte e um centavos), referente a ressarcimento dos valores pagos por ingressos de festa de réveillon.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a autora possuía prévia ciência da política de reembolso, e não exerceu o direito de arrependimento no prazo legal, porquanto adquiriu os ingressos em 06.10.2022 e somente solicitou o cancelamento da compra em 20.12.2022, sendo válido e eficaz o contrato estabelecido entre as partes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 59273160 e 59273162). Sem contrarrazões.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Não há dúvidas da compra dos ingressos e posterior pedido de cancelamento realizado pela parte requerente/recorrida. A controvérsia envolve a possibilidade de devolução de valores pagos pelo ingresso após o prazo legal de arrependimento, em face da política de reembolso da plataforma da parte recorrente.
6. Em relação à política de cancelamento, também não restam dúvidas de que há cláusula prevendo a impossibilidade de devolução de valores pagos após o prazo de 7 (sete) dias, em conformidade com o art. 49, do CDC. Ocorre que as cláusulas contratuais devem ser analisadas e interpretadas dentro do sistema jurídico em que se encontram inseridas. Nesse contexto, cumpre trazer o que dispõe o art. 393 do Código Civil: “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”.
7. No caso dos autos, a parte requerente/recorrida comprovou a existência de fato imprevisto relacionado à saúde do seu esposo, no dia 14.12.2022, que impossibilitava a sua participação no evento adquirido perante a plataforma da parte recorrente (ID 59272841). Além disso, já no dia seguinte, procurou resolver extrajudicialmente a questão, explanando os motivos da desistência e o solicitando o reembolso, de modo que resta comprovado que o cancelamento do pedido se deu por motivo de força maior e não por mero capricho da consumidora.
8. Destarte, não obstante a validade da cláusula contida nos termos de serviço de uso da plataforma mantida pela parte recorrente, os motivos que causaram a desistência foram justificados e devidamente comprovados pela parte recorrida, sendo cabível o ressarcimento dos valores pagos pelos ingressos não usufruídos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.